Tribunal: TJMT
Processo: 1018836-55.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018836-55.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (ADVOGADO), ADINAOR FARIAS DA COSTA - CPF: 650.723.751-53 (PACIENTE), JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (IMPETRANTE), BENTO EPIFANIO DA SILVA FILHO - CPF: 424.302.241-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), BENTO EPIFANIO DA SILVA FILHO - CPF: 424.302.241-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEMIR ERMENEGIDIO SIQUEIRA - CPF: 964.669.791-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL DE ALMEIDA SARAIVA - CPF: 036.040.501-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON TIAGO DE ASSIS SILVA - CPF: 029.477.951-56 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO PADILHA DE CARVALHO - CPF: 109.199.371-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRISÃO TEMPORÁRIA CONVOLADA EM PREVENTIVA - 1.
NEGATIVA DE AUTORIA
- IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO NA VIA CÉLERE DO
WRIT
- NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA ENUNCIADO Nº. 42 DO TJMT - EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA 2.
PRETENDIDA REVOGAÇÃO DO DEDRETO PREVENTIVO
- INVIABILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E REGULAR ANDAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – GRAVIDADE CONCRETA DO ILCÍTIO E COOPTAÇÃO DE TESTEMUNHAS - EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – 3.
SUBSTITUIÇÃO DO CÁRCERE POR MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA
- INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

1. A via estreita do
habeas corpus
não comporta exame da alegada ausência de elementos comprobatórios que atestem a referida acusação, por ensejar o vedado exame aprofundado do material cognitivo.

2. Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva se demonstrados o preenchimento de seus requisitos autorizadores, especialmente para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, face a
gravidade concreta do ilícito revelado no modus operandi
(
crime de homicídio planejado em contexto de pistolagem) o qual
gerou forte comoção social pelas circunstâncias dos fatos e condição social acusados, bem como, para evitar novas tentativas de cooptação de testemunhas,
ao passo que as condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam a segregação cautelar.

3. Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Ordem denegada em sintonia com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelos drs. João Arruda dos Santos e Bento Epifanio da Silva Filho, em favor de
Adinaor Farias da Costa
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos n. 1012957-38.2022.8.11.0042.

Narram os impetrantes que o paciente teve sua liberdade cerceada em 09/08/2022, por entender a cominada autoridade judiciaria pela prisão temporária, no prazo de 30 (trinta) dias, por supostamente ter participado da empreitada criminosa que vitimou Antônio Padilha de Carvalho, em 04/12/2019. No dia 06/09/2022, a requerimento da autoridade policial a tal segregação fora convolada em preventiva.

Todavia defendem, em linhas gerais, que a medida adotada decreto
preventivo padece da devida fundamentação
concreta, pois calcado em ilações abstratas sobre a gravidade do delito em apuração que não evidenciam
periculum libertatis
do paciente, especialmente por se tratar de pessoa com
predicados pessoais favoráveis
(residência fixa, primariedade e trabalho).

Ademais, aduzem que
“restou claro nas declarações do Paciente Adinaor Farias da Costa
não tem qualquer participação no crime
, assim confirmando com as declarações das testemunhas arroladas no inquérito policial sendo que nenhuma delas confirma a participação do Paciente no delito ora investigado simplesmente proferem conjecturas pessoais.”
(id. 143843156).

Forte em tais argumentos, requerem o deferimento liminar da ordem a fim de que seja fim de que seja restituído o
status libertatis
do paciente, e no mérito seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi
indeferido
(id. 144118175), aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id. 144558688) e, no id. 147033669 consta
indeferimento do pedido de reconsideração de liminar
.

O parecer, da lavra do Dr. Élio Américo, Procurador de Justiça, é pela
denegação
do presente
writ
, consoante entendimento assim ementado:

“
Homicídio qualificado [art. 121, §2º, do Código Penal] – prisão temporária convertida em preventiva - inconformismo – 1. Negativa de autoria – asserção que versa sobre o mérito da ação penal – matéria que demanda análise profunda e valorativa da prova, o que é vedado na estreita via do writ - 2. Pretendida revogação da medida constritiva – sustentada ausência de fundamentação e inexistência das hipóteses autorizadoras do cárcere cautelar – insubsistência – fundamentação idônea – necessidade da custódia demonstrada - garantia da ordem pública - gravidade concreta do delito - periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi – custódia igualmente necessária para resguardar o bom e regular andamento da instrução processual - predicados pessoais favoráveis - irrelevância - 3. Pleito de aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade - prisão necessária para a garantia da ordem pública e para assegurar a conveniência da instrução criminal - constrangimento ilegal não visualizado - Pela denegação da ordem
.” (id. 147045158).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Conforme consta dos autos, após pedido da autoridade policial, o juízo
a quo
entendeu pela
conversão da prisão temporária em preventiva
do ora paciente
Adinaor Farias da Costa
e dos demais suspeitos Joemir Ermenegildo Siqueira e Rafael de Almeida Saraiva e medidas diversas da prisão em face de Alisson Tiago de Assis Silva, para elucidar a autoria do crime de Homicídio Qualificado, praticado na manhã do dia 04/12/2019, nesta Capital, contra a vítima Antônio Padilha de Carvalho, bem como robustecer o caderno investigativo (Operação Chapeiros).

O magistrado fundamentou a necessidade da prisão preventiva do paciente ao apontar que:

“Exaure-se que foi instaurado
Inquérito Policial n.º 158/2019
, com o escopo de coligir elementos probatórios para elucidar a autoria do crime de Homicídio Qualificado, ocorrido no dia 04/12/2019, em desfavor da vítima ANTONIO PADILHA DE CARVALHO. Infere-se que a
vítima saiu de sua residência, conjuntamente com a sua esposa,
Sra. Teresinha, a qual estava sendo levada para uma clínica de fisioterapia. Desde o início do trajeto
, estavam sorrateiramente sendo perseguidos
. E, ao parar no semáforo:

(...)
foi surpreendido por duas pessoas abordo de uma motocicleta,
onde o garupa sacou da cintura uma arma de fogo, do tipo revólver, calibre 38,
e desferiu quatro disparos de arma de fogo, todos a curta distância, contra a cabeça da vítima, que veio a óbito ainda no local
. Diga-se que, tais fatos são corroborados por depoimentos de testemunhas oculares, laudos periciais e Relatórios de Investigação.

Desde o início das investigações
, em consonância com os autos, foram representadas cinco medidas cautelares, sendo a presente, a sexta medida cautelar,
pois o fato investigado se mostrou altamente complexo
,
tratando-se de crime de mando “pistolagem”. Cautelares essas que ficaram demonstrados com fortes indícios, que os mandantes e executores do crime,
ceifaram a vida da vítima, em razão desta ter acionado judicialmente a diretoria do Sindicado SINTRAN, logo, a linha de investigação por queima de arquivo, ganhou corpo ao longo
dos trabalhos investigatórios.

A vítima fora morta 08 (oito) dias antes da audiência para o julgamento da ação que a vítima manejou em face do Sindicato SINTRAMM, a qual ocorreria no dia 12/12/2019.

Colaciono trecho importante da respectiva Representação:

Foi então apurado que a
vítima
ANTÔNIO PADILHA DE CARVALHO,
um dos fundadores do SINTRAMM e por muito tempo advogado do citado sindicato,
estava insatisfeito com o curso da administração sindical conduzida pelo presidente ADINAOR
FARIAS DA COSTA
e pelo tesoureiro JOEMIR
ERMENEGILDO SIQUEIRA,
porquanto contra estes pesavam sérias denúncias de desvios de guias de FGTS, bem como favorecimento a empresas particulares de propriedade destes que estava cooptando as empresas que eram intermediadas pelo sindicato.
É cristalino e sólido afirmar que a partir do momento em que Antônio Padilha de Carvalho começa a adotar uma conduta mais incisiva contra a direção do sindicato, como por exemplo, a divulgação de matérias jornalísticas denunciando as falcatruas do Sindicato, os líderes do SINTRAMM se mostram insatisfeitos com tais condutas e daí em diante as animosidades só crescem.

A mencionada ação judicial que a vítima entrou contra o Sindicato,
tratava-se de uma Ação de Improbidade Administrativa Sindical e Nulidade de Ato Jurídico c/c Pedido de Tutela Provisória, entre os pleitos, se encontrava a destituição da Diretoria do SINTRAMM
, ação protocolada no dia 03/11/2019, ou seja, trinta e um dias antes da vítima ser executada e, conforme relatado, fora designada audiência UNA para o dia 12/12/2019.

Dos autos das investigações constata-se que:

Ainda no âmbito das INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS Relatório Técnico Final nº. 2022.5.209855/NI-DHPP/PJC (fls. 569/694) é
desvelado várias vezes que todos que atuavam no âmbito sindical sabem que JOEMIR e ADINAOR foram os responsáveis por mandar matar a vítima Antônio Padilha de Carvalho, embora as testemunhas no âmbito dos depoimentos sejam temerosas em fazer essas afirmações por conta de possíveis represálias do grupo criminoso
.

Em arremate, a Autoridade Policia, conclui:

Enfim, ao longo de pouco mais de dois anos e oito meses a Polícia Judiciária Civil, através da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa DHPP-CUIABÁ, em um laborioso trabalho investigativo, formalizados em mais de 1.200 (mil e duzentas) páginas,
chegou à autoria parcial do crime que vitimou de forma covarde o advogado Antônio Padilha de Carvalho, identificando seus
mandantes
Joemir Ermenegildo Siqueira e
Adinaor Farias da Costa
, bem como seu intermediador, Rafael de Almeida Saraiva
.

(...)

II – Dos Fatos Antecedentes e Fatos Novos após a Decretação da Prisão Temporária:

Pois bem, denota-se do Relatório Técnico n.º 2022.5.224049/NIDHPP/ PJC, concernente a análise dos aparelhos celulares dos investigados, extraiu-se o seguinte:

1) A testemunha
GERCER GONÇALVES DE ALMEIDA apagou as conversas com os indiciados
, dos seus aplicativos de mensagens.

2) Os investigados
ADINAOR FARIAS DA COSTA e JOEMIR ERMENEGILDO SIQUEIRA apagam as diversas mensagens, em especial àquelas enviadas na época das intimações.

3)
Após o depoimento de ALISSON TIAGO DE ASSIS SILVA, este revelou a RAFAEL DE ALMEIDA SARAIVA sobre a sua oitiva, tendo este perguntado “ de novo?”,
restando demonstrado que RAFAEL detinha conhecimento sobre o depoimento de ALISSON, evidenciando um
forte vínculo de amizade entre eles
.

4)
ADINAOR FARIAS DA COSTA tenta entrar em contato com ALISSON TIAGO DE ASSIS SILVA, depois da oitiva deste, por meio do terminal telefônico da esposa de ALISSON, pelo fato de ALISSON ter conhecimento sobre o ocorrido.

5)
JOEMIR ERMENEGILDO SIQUEIRA utiliza a conta bancária de RAFAEL DE ALMEIDA SARAIVA, para realizar pagamento a funcionários, e para a pessoa de PAULO VINÍCIUS
.

Pois bem, após a prisão dos investigados no dia 09/08/2022, as investigações telefônicas e telemáticas permaneceram em curso, tendo as averiguações avançado ainda mais, robustecendo o caderno investigativo, elucidando a cadeira criminosa ora em voga.

Abaixo os principais pontos das interceptações telefônicas e telemáticas:

1) No dia 09/08/2022, por volta das 18h05min, ou seja,
após a prisão dos quatro indiciados Adinaor, Joemir, Rafael e Alisson
, o investigado CLEBER é avisado por CARLINHOS que Adinaor e Joemir foram presos,
assim como os executores. Cleber mostra surpresa e afirma:
AH! DESCOBRIRAM, NÉ CARA?.
Carlinhos dialoga com Cleber, e acredita que só Joemir pode livrar Adinaor, Cleber por sua vez afirma:
RAPAZ, VOCÊ ACHA QUE JOEMIR VAI LIVRAR, VAI PAGAR O PATO SOZINHO, NUNCA!.

Carlinhos indica que tudo por ganância de dinheiro do sindicato
. Cleber em seguida agradece e diz: GRAÇAS A DEUS EU ME LIVREI DESSA AÍ CARA!. Por fim, Carlinhos ainda afirma que BRANQUINHO (ADINAOR) ESTÁ NA MÃO DO JOEMIR, SE ELE NÃO DEVE NADA, NÉ? MUITAS VEZES ELE FALOU PRA MIM QUE NÃO DEVE NADA! (fls. 656/658 autos apartados).

2) Ainda no dia 09/08/2022, por volta das 20h07min,
Cleber noticia para Maurício que Adinaor e Joemir foram presos, Maurício fica incrédulo com a
notícia de que Adinaor mandou matar Antônio Padilha
, argumentando que Adinaor frequenta a Igreja, Cleber por sua vez responde: o que tem, dinheiro no sindicato era MILHÃO, não era 10 real, 20 que nós mexe, era MILHÃO!.
Maurício insiste e indagada Cleber qual seria o motivo pra mandar matar o Advogado, Cleber é taxativo e expõe os motivos: DE DINHEIRO! e acrescenta
: ERA, PORQUE OS CARAS ESTAVAM ROUBADO DEMAIS, O ADVOGADO FOI MEXER, ENTENDEU, AÍ VOCÊ SABE O QUE ACONTECE

(fls. 659/ autos apartados). Em resumo, pelas interceptações
fica nítido que CLEBER sabe de todos os motivos que os dois (ADINAOR e JOEMIR) tramaram a morte de Antônio Padilha de Carvalho, inclusive, dando todos os detalhes que, até então, só eram de conhecimento das investigações, reduzidas em autos apartados
(sigiloso).

3) No dia 09/08/2022, por volta das 11h40min,
Isaimara, esposa de Alisson, confidencia para a sua genitora detalhes da prisão do seu marido, e afirma:

FOI O PATRÃO DE ALISSON QUE MANDOU MATAR O ADVOGADO, PORQUE O ADVOGADO SABIA MUITO, SAIA DE TODOS OS PODRES DE BRANQUINHO
E DO.
Ademais, Isaimara ainda argumenta com a sua genitora, que após Alisson ser visto por Joemir nesta Delegacia começaram a mandar mensagens procurando por Alisson, afirmando: DIRETO ELES MANDAM MENSAGEM PARA ALISSON, PROCURANDO ALISSON, FALEI ELE TEM QUE FICAR ESPERTO (fls. 676/678 autos apartados).

4) No dia 11/08/2022 às 15:46 h, Isaimara conversa com Juslie Kelly de Assis Silva (irmã e Alisson) que é direta em indagar Isaimara, sobre o que a mulher (Shinaid) do Rafael de Almeida Saraiva falou! Isaimara responde: NÃO TEM COMO FALAR ISSO AGORA, VOU TER QUE FALAR COM VC DE NOITE SOBRE ESSE ASSUNTO! MAS OLHA AQUI... Em seguida Kely pergunta se Alisson esta envolvido, Isaimara responde: ...NÃO, acontece que envolve muito Dinheiro, como dinheiro que o pessoal mandava na conta deles par apagar os peões, está sendo um problema, movimentação de muito dinheiro na conta não pode, entendeu!. Por último Kely afirma que seu primo de iniciais Jefiter que é membro do Comando Vermelho, vai enquadrar os suspeitos que foram presos, forçar que eles inocentes Alisson de toda essa trama, e é clara: PORQUE INOCENTA OU O BICHO VAI PEGAR LÁ DENTRO PARA ELE, ATÉ PARA O RAFA(RAFAEL). Dois pontos que chamam atenção, primeiro que Isaimara se nega a revelar por telefone detalhes da conversa com Shinaid, já o segundo ponto é a de Kely diz involuntariamente que o bicho vai pegar, inclusive para Rafael. (fls. 678/680 autos apartados).

5) No dia 11/08/2022, SHINAID, esposa de RAFAEL MATERAZZI, manda mensagem de texto para ISAIMARA, esposa de ALISSON. O mesmo acontece no dia 13/08/2022, onde novamente SHINAID manda mensagem para ISAIMARA (fls. 681 autos apartados). Ao verificar o primeiro e segundo depoimento de Isaimara (fls. 344/366 e fls. 503/504 autos ordinários) constata-se que está falseando e ocultando a verdade.

6) No dia 09/08/2022, por volta das 18:39 horas, HNI (Homem não Identificado) faz contato com Gercer, noticiando a prisão dos envolvidos na morte de Antônio Padilha de Carvalho, HNI dialoga com Gercer e afirma que:
EH PORQUE O ADVOGADO SABIA DE TUDO, POR QUE ALI TINHA UMA MÁFIA MUITO GRANDE ALI DENTRO, TUDO ELE SABIA, QUE TINHA ALI DENTRO, Gercer por sua vez ratifica: ALI TINHA COISA GRANDE ALI DENTRO! HNI supostamente por conta dos desvio afirma: OS CARAS SAÍRAM TUDO RICO ALI NÉ!
(fls. 682/684 autos apartados).
Assim, é possível aferir que a pessoa de GERCER, que trabalhava no SINTRAMM na época do crime, sabia das reais motivações que culminaram na morte de Antônio Padilha de Carvalho
.

7) No dia seguinte, 10/08/2022 às 19:03 h,
Gercer
conversa com outro HNI (Homem não identificado), volta a comentar sobre a prisão dos envolvidos na Operação Chapeiros (Adinaor, Joemir, Rafael e Alisson), Gercer é claro em afirmar que Rafael de Almeida Saraiva é: AQUELE RAFAEL É MALA RAPAZ, RAFAEL E em seguida Ratificado por HNI: É BANDIDO ELE, por fim Gerce acrescenta que Rafael de Almeida Saraiva SÓ MEXE COM ROUBO e possui um vínculo muito estreito com Joemir, e que ambos Joemir e Adinaor são Sem vergonha (fls. 684/686 autos apartados).
Em resumo, constata-se que GERCER conhece a vida pregressa dos indiciados, todavia, possivelmente as ocultou dos autos por temer represálias.

Logo, consoante o relatório técnico final n.º 2022.5.209855/NI DHPP/PJCM, constatou-se que ADINAOR e JOEMIR
buscam cooptar testemunhas que eram intimadas para serem ouvidas na investigação. Assim como, pela tentativa incessante de JOEMIR entrar em contato com ALISSON, tendo este se furtado, bem como pelas conversas advindas por meio das interceptações telefônicas e telemáticas
deferidas, cujos diálogos foram após as prisões dos representados.

Inferiu-se portanto, que por meio dos trechos dos contatos telefônicos, restou demonstrado que há fortes indícios de envolvimento de ADINAOR FARIAS DA COSTA, JOEMIR ERMENEGILDO SIQUEIRA e RAFAEL DE ALMEIDA RASAIVA MATERAZZI no crime de homicídio que vitimou ANTÔNIO PADILHA DE CARVALHO.

Pelas conversas analisadas, a suposta motivação do crime, seria além das irregularidades detectada pela vítima, dentre os principais, os desvios de recursos, que eram distribuídos em contas dos envolvidos, e posteriormente rateados entre o grupo.

Restou claro pelas conversas interceptadas, que os investigados são unânimes em atribuir o crime às pessoas de ADINAOR E JOEMIR, com o apoio incondicional da pessoa de RAFEL DE ALMEIDA SARAIVA MATERAZZI.

III – Da Prisão Preventiva

(...)Verifica-se o fumus comissi delicti pela
prova da materialidade
, os quais encontram-se estampados no
inquérito policial, pelos diversos relatos colhidos no decorrer da investigação criminal, boletim de ocorrência, laudo de necrópsia, depoimentos de testemunhas presenciais, interceptações telefônicas e telemáticas, buscas e apreensões, relatórios dos investigadores,
e demais compovações, tudo devidamente juntado nos autos.

Demonstrado o fumus comissi delicti, deve ainda estar presente o periculum libertatis, evidenciado, no caso concreto, ante a necessidade e contemporaneidade da medida cautelar extrema, para
garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal
.

É de extrema importância ressaltar que, a gravidade concreta da conduta ilícita perpetrada pelos autores do crime, revelada pelo
violento modus operandi empregado na execução do ilícito, que demonstra a periculosidade social dos representados, pois além da pregressa vida ilegal, ceifou a vida da vítima com quatros tiro a curta distância
.

(...) Destarte, resta evidenciado o abalo a ordem pública que
ressai das circunstâncias concretas que perpassam a aversão comum em crime desta espécie, cuidando-se de prática de delito que, são aptos a gerar danos psíquicos não só aos familiares como um abalo na sociedade, principalmente do caso em tela, que se tornou um caso midiático, pelas circunstâncias dos fatos.

A medida cautelar extrema vindicada pela Autoridade Policial e acolhia pelo Parquet, mostra-se necessária e contemporânea ao extremado periculum libertatis dos representados, ante o forte abalo a ordem pública do crime de homicídio qualificado,
cujas circunstâncias geraram forte comoção social, medida adequada às condições pessoais dos representados.

Não bastasse, as prisões preventivas dos representados se faz necessária por conveniência da instrução criminal. Ressalta-se aqui, que o crime de pistolagem, por si só demanda alta engenhosidade dos seus mandantes e executores, o que revela um cenário a priori complexo, demandando uma investigação mais qualificada, apurada e sigilosa.

Nesse sentido, ressai dos autos investigativos que os investigados continuam a cooptar testemunhas do processo, mantendo contatos prévios aos depoimentos, contatos posteriores aos depoimentos e buscando informações sobre o que cada testemunha falava nos depoimentos.

Logo, haja vista, que o prazo da prisão temporária dos investigados estarem se esgotando e, caso não seja decretada a prisão preventiva dos mesmos, estes poderão com maior ênfase continuar intimidando as testemunhas a deporem em juízo, o que causará interferência e obstrução à conclusão das investigações. Estando os representados presos, as testemunhas se sentirão mais seguras para prestarem as suas declarações em juíz
o.
Restando assim, o indubitável preenchimento do requisito da
conveniência da instrução criminal.

Dessa forma, os indícios de desvio de recursos do Sindicato, revelam as condutas sociais dos representados, associado à gravidade concreta dos fatos, demonstrando a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, para neutralizar o forte periculum libertatis evidenciado em relação aos representados ADINAOR FARIAS DA COSTA,
JOEMIR ERMENEGILDO SIQUEIRA e RAFAEL DE ALMEIDA SARAIVA. (...)”
(id. 143843176).

É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5º, LVII, da Constituição Federal.

No entanto, pelas evidências ora apresentadas no decreto preventivo e pelas informações da autoridade judicial, e à vista da prova pré-constituída,
não vislumbro a presença dos requisitos para concessão da ordem pretendida
, porquanto verifico que os fundamentos adotados na decisão atacada que decretou a prisão preventiva permanecem incólumes, não sendo infirmados por qualquer elemento no processo.

Isso porque, custódia cautelar está calcada nos pressupostos de materialidade e indícios de autoria (
fumus comissi delicti
), bem como no requisito relativo ao
resguardo da ordem pública

(periculum libertatis),

face a gravidade concreta do ilícito revelado no modus operandi
(
crime de mando “pistolagem”),
o que demonstra a periculosidade social dos representados, cujas circunstâncias geraram forte comoção social pelas circunstâncias dos fatos e condição social paciente.

Os Tribunais Superiores tem entendido que a prisão preventiva se justifica para acautelar a ordem pública em razão da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade demonstrada pelo modus operandi empregado, como no caso do presente
writ
, confira-se:

“(...) A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi , constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.”
(HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 14-07-2020 PUBLIC 15-07-2020).

“A custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do agravante está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. [...] Nesse contexto, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes.”
(AgRg no RHC 155.587/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022).

De outro vértice, a manutenção da custódia também se faz necessária para a
conveniência da instrução criminal
, pois conforme bem pontuado pela d. Procuradoria Geral de Justiça, a liberdade do paciente representa perigo para o trabalho instrutório, uma que vez:

“(...)
consoante denota-se dos autos, o paciente e outros investigados ainda continuam cooptando testemunhas do processo, mantendo contatos prévios aos depoimentos, bem como posteriores aos depoimentos, a fim de buscar informações sobre o que cada testemunha declarou
.

Assim, tais particularidade são mais do que suficiente à obstar a revogação da custódia de ADINAOR FARIAS DA COSTA, posto que, à solta,
poderá levar a efeito manobras destinadas a estorvar a regular produção de provas, frustrar diligências que porventura ainda possam ser empreendidas, o que causaria significativo abalo à instrução processual, além de crucial desproteção das testemunhas, com que o Estado não pode pactuar
”.
(Id. 147045158).

Desse modo, ao contrário do que afirma a defesa, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

E,
conquanto defendido a existência de predicados pessoais favoráveis do interessado,
é entendimento pacificado na jurisprudência pátria que “
a existência de condições pessoais favoráveis não tem condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela. (...)”(
STJ - RHC 134749/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/05/2021, DJe 02/06/2021), situação verificada na presente hipótese, a
priori
.

Sobre o tema, prevê o
Enunciado n. 43
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Nessa perspectiva, havendo indícios de desvio de recursos do Sindicato os quais revelam as condutas sociais do paciente e demais acusados, associado à gravidade concreta dos fatos,
fica descartada a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto inadequadas e insuficientes a neutralizar o
periculum libertatis
, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP. Acerca da matéria, é o entendimento do STJ e deste E. Tribunal:

“
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019).

“A substituição da segregação preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, somente milita em favor do paciente, quando ausentes os elementos autorizadores e balizadores da prisão preventiva”
(N.U 1021560-66.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, minha relatoria, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 11/02/2022).

Outrossim, importante frisar que as
questões atinentes à ausência de indícios suficientes de autoria
são ilações demandam incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
writ
, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

A referida análise é reservada à via ordinária da ação penal, em cujo bojo as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo Juiz, assegurando-se ao agente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça. STJ:
“A via estreita escolhida não comporta o exame da negativa de autoria, por ensejar o vedado exame aprofundado do material cognitivo.”
(RT 810/554) e
Enunciado n. 42
, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas dessa e. Corte, que assim dispõe: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

Ressalta-se, ainda, que para a segregação cautelar bastam indícios suficientes de autoria, sendo desnecessária a demonstração inequívoca e cabal do envolvimento do paciente com a prática criminosa que lhe é imputada, vez que tal situação será analisada no feito principal, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Assim, repita-se, embora se sustente a desnecessidade da custódia cautelar, o decreto preventivo encontra-se justificado vez que presente o
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representam à ordem pública e a instrução criminal.

No mais, sabe-se que, em casos como o presente, recomenda a prudência que se atente para o
princípio da confiança no juiz da causa
, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

CONCLUSÃO

À vista do exposto e em
consonância
com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de Adinaor Farias da Costa
,
por entender que no caso vertente, por ora, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022